Tribunal: TJBA
Processo: 8001699-97.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001699-97.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAN RODRIGUES DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO, MARA REBOUCAS ALMEIDA DE AZEVEDO, MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

APELADO: JOELMA SANTOS FERREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
KEYLLA GOMES DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO DURANTE CIRURGIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DO MÉDICO PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações
C
íveis interpostas pela Fundação Hospitalar Senhora Santana e pelo
M
édico Alan Rodrigues de Azevedo contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação Ordinária nº 8001699-97.2019.8.05.0036, ajuizada por Joelma Santos Ferreira Rocha, em que foi julgado procedente o pedido de reparação por danos moral e estéticos, decorrentes de queimadura provocada por bisturi elétrico, durante procedimento cirúrgico realizado nas dependências do
nosocômio
. A sentença reconheceu a revelia do
estabelecimento
hospital
ar
, concedeu tutela de urgência e fixou indenizações no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), condenando solidariamente os
R
éus. Embargos de
D
eclaração opostos pelo
H
ospital foram parcialmente acolhidos para afastar sua responsabilidade pelos danos estéticos e conceder-lhe os benefícios da Justiça gratuita.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
M
édico Alan Rodrigues de Azevedo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
e
estabelecer se o
H
ospital é civilmente responsável pelo evento danoso, considerando a inexistência de vínculo empregatício com o
M
édico e a alegada ausência de falha nos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Médico Alan Rodrigues de Azevedo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado como agente público no âmbito do SUS, sendo a ação de responsabilidade civil por danos causados por agente público ajuizável, exclusivamente, contra o Estado ou a pessoa jurídica prestadora do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e da tese firmada pelo STF no Tema 940 (RE 1027633).

4. O Hospital, embora alegue não possuir vínculo contratual com o Médico e que o equipamento foi recentemente inspecionado, permanece responsável pelo evento danoso, na condição de prestador de serviço público, por meio de convênio com o SUS, sujeitando-se à responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF.

5. A revelia do Hospital impede a análise de argumentos de fato trazidos em sede recursal, restando incontroverso que o bisturi responsável pela queimadura pertence ao nosocômio.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço hospitalar e o nexo de causalidade com os danos experimentados pela Autora, subsiste o dever de indenizar o dano moral, cuja quantia arbitrada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do Médico provido.
Apelo
do Hospital desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 485, VI, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1027633, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2019 (Tema 940); STJ, AgInt no AREsp 583.842/MG, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 24.08.2017; TJPR, AI 0104732-11.2023.8.16.0000, rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, 10ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001699-97.2019.8.05.0036
, tendo como Apelantes
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA
E ALAN RODRIGUES DE AZEVEDO
,
sendo Apelada
JOELMA SANTOS FERREIRA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO MÉDICO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO NOSOCÔMIO.